Tribunal: TJBA
Processo: 8131394-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131394-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE DE IPTU E ISENÇÃO DE TAXA DE LIXO. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN COMPROVADOS. PRESUNÇÃO DE VINCULAÇÃO DAS RENDAS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DO FISCO DE DEMONSTRAR DESVIO DE FINALIDADE. ISENÇÃO DA TRSD. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a imunidade tributária do IPTU e a isenção da TRSD sobre os imóveis de propriedade da apelada, instituição de assistência social sem fins lucrativos, desde que mantidas as condições estabelecidas na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a apelada, entidade de assistência social sem fins lucrativos, preenche os requisitos do art. 150, VI, c, da CF/88 e do art. 14 do CTN para o gozo da imunidade tributária do IPTU, bem como se faz jus à isenção da TRSD prevista no art. 163, VI, do CTRMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 alcança as instituições de assistência social sem fins lucrativos que atendam aos requisitos do art. 14 do CTN. A apelada comprovou o atendimento aos requisitos legais: não distribuição de patrimônio ou rendas (art. 50 do Estatuto), aplicação integral dos recursos no País nas finalidades institucionais (
arts
. 4º e 5º do Estatuto), e manutenção de escrituração contábil. 4 - Segundo entendimento do STF no RE 611.510 (Tema 328), presume-se a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune. Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária. O Município não demonstrou a existência de irregularidades ou desvio de finalidade. 5 - Quanto à TRSD, embora não haja extensão da imunidade às taxas, a apelada, reconhecida como entidade de assistência social sem fins lucrativos, enquadra-se na hipótese de isenção legal prevista no art. 163, VI, do CTRMS.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8131394-78.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte Apelada
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.